Tribunal: TJDFT
Processo: 0727885-30.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. REAJUSTE SALARIAL. CARGA HORÁRIA. REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE. EQUIPARAÇÃO PROPORCIONAL. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 14 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1) Recurso próprio, regular e tempestivo. A parte recorrente é beneficiária da Justiça Gratuita, conforme decisão de ID 20470737. A parte ré apresentou contrarrazões.
2) Recurso interposto pela parte autora em que requer a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes e que o ente federativo seja condenado a pagar proporcionalmente, as horas trabalhadas na jornada de 40h semanais e não pagas, desde setembro de 2016 até o mês de maio de 2020, o que equivale a 4h semanais sem pagamento, no total de R$ 27.216,84 (vinte e sete mil duzentos e dezesseis reais e oitenta e quatro centavos). Aduz que presente demanda não visa a equiparação salarial com os outros servidores públicos, e sim a aplicação da proporcionalidade, tendo em vista a sua anterior carga horária e salário.
3) Demanda movida na origem, por servidor público integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal (auxiliar de saúde), com o escopo de obter a equiparação salarial da sua anterior hora trabalhada, tendo em vista os efeitos da Lei no 5.174/2013, a qual alterou a jornada de 24 para 20 horas semanais, sem redução salarial. Pretende a condenação do réu a obrigação de pagar proporcionalmente à hora de sua jornada contratual, nos termos determinados pelo art. 8o da Lei no 3.320/2004. Aduz a inocorrência de pagamento de 4h semanais, desde setembro/2016.
4) A Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal julgou incidente de uniformização a respeito do tema e editou a Súmula 14 - TUJ, nos seguintes termos: Os servidores da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal optantes pelo regime de 40h semanais de trabalho não têm direito ao reajustamento da tabela de vencimentos de que trata o Anexo Único da Lei 5.008/2012 na mesma proporção dos ganhos incrementados em razão da redução da carga horária de 24 horas para 20 horas, levada a efeito pela Lei 5.174/2013. (UNJ 2018.00.2.007991-3, julgado em 12/09/2019, Relator Designado: Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima).
5) Sem prejuízo da necessidade de observância de proporcionalidade salarial (art. 57, § 1o, da LC 840/11), inexiste previsão legal que determine a correspondência exata atinente ao valor da hora trabalhada de servidores sujeitos a regimes jurídicos distintos (20 e 40 horas semanais).
6) Em verdade, fica a critério da Administração Pública estabelecer o que é mais vantajoso para a prestação do serviço público, se um regime de 40 ou de 20 horas semanais, fixando a remuneração de acordo com essa análise.
7) Quanto à proporcionalidade do valor da hora trabalhada, ressalta-se o seguinte entendimento jurisprudencial a respeito do artigo 8o da Lei no 3.320/2004: “[...] 7. A Lei 3.320/2004, de 18 de fevereiro de 2004, que reestruturou a carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, determina, em seu art. 8o: Observados os requisitos, e comprovada a necessidade do serviço e a existência de recursos orçamentários, a Secretaria de Estado de Saúde, mediante regulamentação fundamentada em avaliação semestral do desempenho das unidades beneficiárias, poderá oferecer aos integrantes da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal opção pela jornada de quarenta horas semanais de trabalho, mantida a respectiva proporcionalidade de vencimento. (grifo nosso). 8. À época da edição da referida Lei a jornada era de 30 horas semanais para os ocupantes dos cargos de técnico em saúde. Posteriormente, a carga horária passou para 24 horas semanais. Essa era a situação quando da edição da Lei 5.008/2012, e, portanto, tais jornadas foram utilizadas na construção das tabelas de vencimento, havendo a proporcionalidade legalmente prevista na determinação dos vencimentos para a carga horária de 24 e 40 horas. [...]” (TJDFT - Acórdão 1234482, 07416336620198070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2020, publicado no PJe: 4/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
8) RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9) Condenada a parte recorrente vencida (parte autora) ao pagamento ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (Lei n. 9.099/95, art. 55), estes fixados R$500,00, com base no artigo 85, §8o, do CPC, os quais se encontram com sua exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida à recorrente (art. 98, §3o, CPC).
10) A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.